Tribunal: TRF3
Processo: 0006570-55.2010.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
774/907)

0006570-55.2010.4.03.6103

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006570-55.2010.4.03.6103

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: SIND.EMPR. AG. AUT. DO COM. E EMP.DE ASS, PER, INF. E PESQ. E EMP. DE SERV.CONT.SJCAMPOS E REGIAO

ADVOGADO do(a) APELADO: ZAIRA MESQUITA PEDROSA PADILHA - SP115710-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal – Fazenda Nacional contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença proferida em embargos à execução fiscal relativos a contribuições ao FGTS, fixando o valor devido em R$ 8.804,98 com base em laudo pericial e invertendo os ônus sucumbenciais. A embargante sustenta violação aos arts. 22 da Lei no 8.036/1990 e 6o e 8o da Lei no 9.964/2000, alegando erro ao acolher o laudo pericial e afirmando ter apresentado impugnação específica aos cálculos, com desconsideração de encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao acolher o laudo pericial e afastar as alegações da Fazenda Nacional quanto à existência de diferenças no débito de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à prevalência do laudo pericial e à ausência de impugnação técnica específica pela Fazenda Nacional.

A embargante limita-se a reiterar a tese de que o saldo da dívida seria de R$ 18.773,65, sem apresentar memória de cálculo detalhada ou demonstração objetiva de erro metodológico ou material no laudo pericial.

A simples menção a dispositivos legais não configura impugnação específica, incumbindo à parte demonstrar concretamente como o perito deixou de aplicar os encargos previstos nos arts. 22 da Lei no 8.036/1990 e 6o e 8o da Lei no 9.964/2000.

A perícia judicial constitui meio de prova técnico e imparcial, tendo apurado o valor de R$ 8.804,98 com utilização dos mesmos índices e critérios da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual o acórdão prestigia adequadamente suas conclusões.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que exponha as razões determinantes de seu convencimento, conforme art. 489 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das conclusões adotadas, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A mera discordância da parte com a valoração da prova pericial não configura omissão, contradição ou erro material.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, desde que fundamente adequadamente a decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, §2o, e 489; Lei no 8.036/1990, art. 22; Lei no 9.964/2000, arts. 6o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006570-55.2010.4.03.6103

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ZAIRA MESQUITA PEDROSA PADILHA - SP115710-A

APELADO: SIND.EMPR. AG. AUT. DO COM. E EMP.DE ASS, PER, INF. E PESQ. E EMP. DE SERV.CONT.SJCAMPOS E REGIAO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra o v. acórdão (Id 345167342), assim ementado:

"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União Federal - Fazenda Nacional contra sentença que, acolhendo embargos à execução, reconheceu o pagamento do débito referente a contribuições ao FGTS, determinou a exclusão dos valores da execução fiscal e fixou honorários advocatícios em R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado extinguiu integralmente o débito referente ao FGTS; (ii) estabelecer se o laudo pericial deve prevalecer como parâmetro de quantificação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial constitui meio de prova imparcial e técnico, devendo prevalecer quando não demonstradas incorreções concretas em seus cálculos.

A União não apontou falhas metodológicas ou erros materiais no laudo, limitando-se a discordar das conclusões apresentadas.

O perito fixou como devido o montante de R$ 8.804,98, atualizado conforme critérios da Certidão de Dívida Ativa.

Diante da sucumbência da parte autora, aplica-se a inversão dos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O laudo pericial judicial prevalece como meio de prova idôneo quando não demonstradas incorreções técnicas ou materiais.

A simples discordância da parte com as conclusões periciais não afasta a presunção de veracidade do laudo.

Fixado o valor devido a título de FGTS em R$ 8.804,98, conforme apuração pericial.

Aplicam-se os ônus sucumbenciais à parte vencida, observada a disciplina do CPC/73.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973; CPC/2015, art. 938, §3o; Lei no 8.036/1990; Lei no 9.964/2000."

A embargante alega, em síntese, suposta violação aos artigos 22 da Lei no 8.036/1990 e artigos 6o e 8o da Lei no 9.964/2000, sustenta, ainda, que o v. acórdão teria errado ao acolher o laudo pericial, afirmando que sua impugnação aos cálculos foi específica e que o perito desconsiderou encargos legais devidos (Id 350592030).

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, foi apresentada a manifestação (Id 350939840).

É o relatório.

VOTO

Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justifiquem a declaração do julgado, de fato, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

Conforme se extrai do próprio acórdão, a Fazenda Nacional limitou-se a afirmar que "o saldo da dívida é R$ 18.773,65" e que as diferenças poderiam "decorrer de diferenças de cominações" (Id 331691238), sem contudo, apresentar uma impugnação detalhada, com memória de cálculo e demonstração inequívoca dos supostos erros do expert, no entanto, preferiu apenas contrapor o valor final do laudo com o seu próprio valor.

A simples menção a artigos de lei não configura uma impugnação específica. Era dever da embargante demonstrar como e em que medida o perito deixou de aplicar os referidos dispositivos legais, apontando as linhas do cálculo pericial que estariam equivocadas e apresentando o cálculo alternativo correto.

A perícia judicial é um meio de prova técnico, imparcial e equidistante dos interesses das partes, o laudo pericial foi conclusivo ao apurar o valor de R$ 8.804,98, utilizando-se dos mesmos índices e critérios da própria Certidão de Dívida Ativa e o acórdão recorrido agiu com acerto ao prestigiar o trabalho do perito judicial.

Desse modo, no que diz respeito as alegações de erro material, omissão ou contradição o que se verifica é que a embargante repisa matérias que foram claramente enfrentadas no voto.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento e não das teses formuladas pelas partes, não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A ausência de análise exaustiva de todos os argumentos da parte não configura erro material, omissão ou contradição, desde que o julgador exponha de forma fundamentada as razões determinantes do convencimento, conforme art. 489 do CPC e jurisprudência do STJ.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de omissão/contradição ou obscuridade apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposto erro material, contradição ou omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

AUDREY GASPARINI

DESEMBARGADORA FEDERAL

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal – Fazenda Nacional contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença proferida em embargos à execução fiscal relativos a contribuições ao FGTS, fixando o valor devido em R$ 8.804,98 com base em laudo pericial e invertendo os ônus sucumbenciais. A embargante sustenta violação aos arts. 22 da Lei no 8.036/1990 e 6o e 8o da Lei no 9.964/2000, alegando erro ao acolher o laudo pericial e afirmando ter apresentado impugnação específica aos cálculos, com desconsideração de encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao acolher o laudo pericial e afastar as alegações da Fazenda Nacional quanto à existência de diferenças no débito de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à prevalência do laudo pericial e à ausência de impugnação técnica específica pela Fazenda Nacional.

A embargante limita-se a reiterar a tese de que o saldo da dívida seria de R$ 18.773,65, sem apresentar memória de cálculo detalhada ou demonstração objetiva de erro metodológico ou material no laudo pericial.

A simples menção a dispositivos legais não configura impugnação específica, incumbindo à parte demonstrar concretamente como o perito deixou de aplicar os encargos previstos nos arts. 22 da Lei no 8.036/1990 e 6o e 8o da Lei no 9.964/2000.

A perícia judicial constitui meio de prova técnico e imparcial, tendo apurado o valor de R$ 8.804,98 com utilização dos mesmos índices e critérios da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual o acórdão prestigia adequadamente suas conclusões.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que exponha as razões determinantes de seu convencimento, conforme art. 489 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das conclusões adotadas, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A mera discordância da parte com a valoração da prova pericial não configura omissão, contradição ou erro material.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, desde que fundamente adequadamente a decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, §2o, e 489; Lei no 8.036/1990, art. 22; Lei no 9.964/2000, arts. 6o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão